Tribunal: CARF
Processo: 12448.732445/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732445/2011-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.057 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
MAURO DE SOUZA MARINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata o presente processo de impugnação apresentado pelo interessado acima
qualificado contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2010, Ano-Calendário 2009,
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 13 a 18, decorrente da revisão de sua
declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 24.281,71.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, fl. 14, a autoridade fiscal
informou, que confrontando o valor dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica declarados
com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 44.808,91. Na apuração do imposto
devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 5.863,75. Sendo as fontes pagadoras: Ministério da Saúde e Itaú Vida e Previdência
S.A. Foi constatada, ainda, compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732445/2011-43
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732445/2011-43

de R$ 6.492,60, do Instituto Nacional do Seguro Social; Goldenex Minérios Ltda., e Itaú Vida e
Previdência S.A. e compensação indevida de Carnê-leão, no valor de 200,00.
Cientificado do lançamento de ofício, o contribuinte apresentou sua impugnação,
alegando, em síntese, que:
Apesar de terem sido informados os rendimentos em sua declaração, porém tais
valores foram recebidos por sua dependente, Maura Ignes Basílio de Souza Marinho, CPF
092.843.327-70;
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica são valores recebidos a título de
aluguel, conforme demonstrativo anual fornecido pela ACRIL - Administradora de Imóveis
Ltda.;
Houve informação incorreta relacionada aos valores do carnê-leão, pois o valor
correto do mês de agosto, cujo recolhimento é em setembro é R$ 280,00 e não, R$ 480,00
informados na DIRPF;
Por último, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer que seja acolhida a impugnação, com cancelamento do débito fiscal.
Instruem os autos os documentos de fls. 19 a 34, representados pelos
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte,
Demonstrativo Anual da ACRIL – Administradora de Imóveis Ltda., Extrato da Declaração do
IRPF/2010, entre outros.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
Declaração de Ajuste Anual. Revisão. Omissão de Rendimentos.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada conforme o art.
17 do Decreto no 70.235/72.
Declaração de Ajuste Anual. Revisão. Omissão de Rendimentos.
Sujeitam-se à tributação através de lançamento de ofício os rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, apurados em DIRF, não oferecidos espontaneamente à tributação pelo
beneficiário e/ ou seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732445/2011-43

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor
de R$ 44.808,91 e a compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 6.492,60.
Do Mérito
Bem, esta lide administrativa diz respeito as infrações, abaixo discriminadas:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica - Ministério da Saúde, no
valor de R$ 12.099,21; e Itaú Vida e Previdência S.A., no valor de R$ 32.709,70.
Compensação indevida de IRRF – INSS, no valor de R$ 957,30; Goldenex
Minérios LTDA., no valor de R$ 628,85; e Itaú Vida e Previdência S.A., no valor de R$
4.906,45.
Apesar de não registrado na presente notificação de lançamento, pela autoridade
lançadora, restou consignado pela i. relatora a quo que as omissões de rendimentos referem-se ao
sujeito passivo e a sua dependente informada em DIRPF, como segue:
No trabalho de malha dessa declaração, com base em DIRF processada, a
autoridade fiscal concluiu que foram omitidos rendimentos tributáveis recebido do
Ministério da Saúde e do Itaú Previdência S.A., no valor de R$ 44.808,91, pagos ao
titular e a dependente Maura Ignes Basílio de Souza Marinho, CPF 092.843.327-70, os
quais, não foram oferecidos à tributação.
De acordo com as informações contidas na declaração processada, o contribuinte
auferiu do Ministério da Saúde, os rendimentos tributáveis de R$ 17.311,21, porém só
declarou R$ 5.212,00. Portanto, foram omitidos R$ 12.099,21.
O contribuinte informou em sua declaração a esposa como sua dependente, porém
não informou os rendimentos que ela percebeu no ano-calendário 2009, no valor de R$
32.709,70.
A decisão anterior concluiu pela improcedência da impugnação, por ter concluído
pela ocorrência das infrações apontadas no lançamento, in verbis:
Portanto, a omissão apurada refere-se aos rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica, que não foram oferecidos à tributação.
...
Quanto ao Imposto Retido na Fonte, também, verifica-se que foram considerados
os valores do IRRF do titular e da dependente no lançamento.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732445/2011-43

Em seu recurso voluntário, o interessado reitera as alegações de que todos os
rendimentos foram declarados e, ainda, o seguinte:

Da Proposta de Diligência
Considerando que dos autos constam comprovantes de rendimentos relativos as
fontes pagadoras INSS, Ministério da Saúde, Goldenex Minérios e Unibanco (e-fls. 19/25).
Considerando que, apesar de existirem nos autos cópias de DIRPF (e-fls. 27/34 e
75/89), apresentadas pelo sujeito passivo, não identifico nos autos cópia da declaração no
07/18.244.103, utilizada como parâmetro neste lançamento, extraída diretamente dos sistemas
informatizados da RFB.
Considerando que dos autos também não constam informações de Dirf/Dimob
tendo como beneficiários o interessado e sua dependente declarada.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732445/2011-43

Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
1) Juntada aos autos, de cópia integral da DIRPF n o 07/18.244.103, entregue em
20/04/2010, por Mauro de Souza Marinho, CPF no 005.194.807-9; e
2) Juntada ao autos das informações prestadas em Dirf e/ou Dimob tendo como
beneficiários o contribuinte e sua dependente declarada, no ano-calendário de 2009; e
3) Prestar informação fiscal conclusiva acerca deste lançamento, das alegações
recursais e dos documentos apresentados, a fim de subsidiar a decisão a ser tomada por este
colegiado.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca de todas as informações solicitadas nesta
diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital